Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-59.2021.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-59.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRAZ ALVES FERREIRA - CPF: 621.873.768-34 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000775-59.2021.8.11.0008

APELANTE: BRAZ ALVES FERREIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica com base em débito não comprovado e sem a respectiva notificação prévia configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000775-59.2021.8.11.0008

APELANTE: BRAZ ALVES FERREIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para
“condenar a parte ré em danos morais, que declaro compensado em razão da culpa concorrente exercida pela parte autora, nos termos do artigo 368 do Código Civil”
, e determinar, em virtude da sucumbência recíproca, que cada parte arque com os honorários de seu respectivo advogado.

O apelante aduz que o juízo
a quo
não fixou danos morais,
“limitando-se tão somente a declarar que declarava compensado os danos”
.

Ressalta que a apelada justifica o corte no fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora em suposto inadimplemento de dezembro de 2017, o que seria inverídico, pois nas faturas de janeiro e fevereiro de 2018 não consta nenhuma pendência anotada.

Alega, portanto, que não foi notificado da suspensão do serviço, que, aliás, só pode acontecer em até 90 dias depois de constatado o atraso no pagamento. Assinala que a respectiva notificação tem de ser entregue com antecedência mínima de 15 dias, o que não ocorreu.

Acrescenta que, ao contrário do que argui a apelada, a suspensão não foi em 14-2-2018, mas sim em 8-2-2018, ocasionado pela queda de um galho de árvore na rede elétrica, e que ficou sem energia por oito dias. Entende que, como houve inversão do ônus probatório, esse fato deve ser tido por verdadeiro.

Afirma que a sentença não está fundamentada e destoa das provas produzidas na lide.

Busca o provimento do Recurso para que a Ação seja julgada procedente ou anulada a sentença.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000775-59.2021.8.11.0008

APELANTE: BRAZ ALVES FERREIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que em 8-2-2018 teve desligada a energia elétrica na sua unidade consumidora em virtude da queda de um galho de árvore na rede, e na mesma data pediu o restabelecimento do serviço, o que, porém, só foi realizado oito dias depois, mesmo estando adimplente. Busca indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente para
“condenar a parte ré em danos morais, que declaro compensado em razão da culpa concorrente exercida pela parte autora, nos termos do artigo 368 do Código Civil”
.

A apelada argumenta que suspendeu o fornecimento do serviço em virtude do inadimplemento do mês de dezembro de 2017.

Apesar da inversão do ônus probatório, a afirmação do apelante de que a interrupção do serviço se deu em razão da queda de um galho não tem o mínimo de amparo nos autos, por isso não há como ser acolhida.

No entanto, também não tem suporte em prova alguma a justificativa da apelada de que a suspensão decorreu do não pagamento da fatura de dezembro de 2017.

Pelo contrário, o apelante juntou as de janeiro e fevereiro de 2018, nas quais não consta nenhuma anotação de atraso, tampouco a notificação de que ocorreria a suspensão por dívida pendente (Id n. 77853006, págs. 32/33).

E competia à apelada mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (artigo 333, II, do CPC), todavia limitou-se a apontar a inadimplência do apelante como justificativa do corte, tese desconstituída pelas provas existentes na lide.

E mais, ainda que houvesse débito, não foi realizada a necessária notificação prévia. Por consequência, a suspensão é indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DEVER DE
INDENIZAR
CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento. A concessionária possui responsabilidade objetiva em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos seus serviços. Caso dos autos em que a demandada comprovou a regularidade do débito que redundou no corte de
energia

na unidade consumidora do autor, afastando a pretensão relativa à repetição de indébito. Para a
notificação
de
suspensão
do fornecimento à unidade consumidora basta que conste aviso em fatura mensal de consumo prévio ao ato realizado, nos moldes do art. 91 da Resolução 456, e do art. 173, da Resolução Normativa 414/2010, ambas da ANEEL. No caso concreto, restou comprovado que o corte de luz foi em razão do inadimplemento de fatura vencida a menos de 90 dias. No entanto,
não comprovada a
notificação
prévia do consumidor, restando caracterizada a falha na prestação no serviço da ré. Danos morais suportados pelo consumidor in re ipsa, pois derivam do ato ilícito propriamente dito, tendo em vista a essencialidade do serviço prestado pela ré
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Apelação Cível, No 70082057126, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 05-11-2020). (Sem destaque no original).

Evidente que a privação de energia elétrica, primordial à vida digna, gerou danos morais ao apelante, e não meros aborrecimentos cotidianos.

Para ilustrar:

APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6o, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS.

(
Apelação
Cível No 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/09/2017). (Sem destaque no original).

Quanto ao montante da reparação, p
or se tratar de suspensão de serviço essencial,
R$10.000,00 mostram-se razoáveis e atendem aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso
para fixar a indenização por danos morais em R$10.000,00
e determinar, por conseguinte, que a apelada arque inteiramente com os ônus sucumbenciais. Arbitro os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021